Tribunal: STF
Processo: RHC 57344
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA. PROCURADOR DE MUNICÍPIOS PARA VENDA DE
AÇÕES DA PETROBRAS. FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO DAS VENDAS.
ALEGAÇÕES, IMPROCEDENTES, DE INEPCIA DAS DENUNCIAS E FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA AS AÇÕES PENAIS. RECURSO IMPROCEDENTE.